Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se o não conhecimento do pedido de majoração da cobertura securitária deduzido em contrarrazões, haja vista a inadequação da via eleita, por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença pretendida.
2. Segundo o comando inserto no art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. Em consonância com esse dispositivo legal, há no contrato de seguro havido entre as partes cláusula contratual que estabelece a perda do direito ao recebimento de indenização securitária se o veículo segurado estiver sendo conduzido por pessoa alcoolizada e for demonstrado que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor.
3. Sobre o acidente em destaque, o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, Protocolo n. 19053001B02, consigna que a própria condutora admitiu ter ingerido bebida alcóolica pouco antes do acidente de trânsito. O que foi confirmado por teste de alcoolemia no aparelho passivo, modelo Alcolizer.
4. Assim, a despeito de a condutora recusar a realização do teste via aparelho modelo ALCO-SENSOR IV, que indica o índice de alcoolemia, concluiu a PRF que o acidente ocorrido na BR 060/DF, sentido Brasília-Goiânia, teve como fator determinante “a condução sob influência de álcool” da motorista do veículo segurado. De acordo com o croqui da cena do acidente, elaborado pela PRF, a condutora do veículo segurado transitava em pista dupla, pela faixa do lado esquerdo, quando colidiu na traseira de uma motocicleta, que transitava na faixa do lado direito. Os dois veículos no sentido Brasília-Goiânia, pela BR 060/DF. A referida colisão provocou engavetamento envolvendo mais dois automóveis.
5. Inclusive, com base no art. 303 da Lei n. 9.503/97, foi gerado o Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO n. 1396159190928193000 contra a condutora do veículo segurado, pela prática da conduta descrita no art. 303 do aludido diploma legislativo, qual seja, "Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor". O motociclista teve escoriações leves.
6. Registra-se que, intimada a parte autora, ora apelada, para apresentar réplica à contestação, bem como para especificar provas que pretendia produzir, o prazo transcorreu in albis. Significa dizer, não existe nos autos nenhum elemento de prova para refutar as conclusões lançadas na perícia realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Nessa medida, também não se verifica motivo hábil para se reconhecer a culpa concorrente, adotada pelo Juízo de origem, ao determinar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária.
7. Diante dessa conjuntura, verifica-se que o estado de embriaguez da apelada foi condição essencial para a colisão com a motocicleta que trafegava à frente do veículo segurado, revelando, pois, hábil nexo causal entre aquele e o resultado danoso. Assim, a exclusão da indenização securitária, por perda total do veículo segurado, é medida que se impõe, conforme expressa previsão contratual.
8. Nessa linha, o recente precedente do STJ: “(...) 3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. 4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). 5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito. 8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade. 9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. 10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 11. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039613/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)”
9. Recurso conhecido e provido.